Tribunal: CARF
Processo: 10880.970800/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.970800/2011-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.756 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
CROMEX S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o
valor creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro
de Entradas e Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a
legitimidade do crédito no que tange a se tratar de crédito passível de
ressarcimento. Somente as MP, PI e ME conferem ao IPI incidente nas
respectivas entradas, a possibilidade de ressarcimento, na forma do art. 11 da
Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido o direito creditório, pela
impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese de falta de
discriminação, pelo contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na
industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pauto Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970800/2011-46
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970800/2011-46

Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição, em razão da fiscalização, conforme Informação que
consta nos autos, embora tenha intimado o contribuinte a apresentar os arquivos
necessários à verificação da certeza e liquidez do direto creditório invocado, não ter
logrado apresentá-lo, (in verbis):

Tempestivamente, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade
argüindo que o fundamento da denegação é inconsistente, pois, de acordo com o
princípio da verdade material, conforme doutrina e julgados que cita, a documentação
que apresentou, nela inclusa o Livro Registro e Apuração do IPI, seria mais que
suficiente para o reconhecimento de seu direito creditório.
Encerrou requerendo juntada posterior de provas e, caso seus argumentos não sejam
aceitos, a análise do crédito pela fiscalização.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
é empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e
exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral;
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970800/2011-46

(ii)
ocorreu um formalismo exacerbado por parte do Auditor Fiscal que,
furtando-se da análise dos documentos fiscais pretende desqualificar os créditos de IPI apurados,
unicamente em razão da ausência de um arquivo eletrônico contendo o resumo das transações
realizadas, o qual somente não foi fornecido em razão da sua incapacidade técnica de configurar
o seu sistema para gerar os dados nos termos solicitados;
(iii)
a exceção do mencionado arquivo eletrônico, entregou à fiscalização todos
os documentos que suportam os créditos de IPI que geraram os saldos utilizados nas suas
compensações, portanto, comprovando a origem dos saldos pleiteados, sendo que tal fato foi
reconhecido pelo Auditor Fiscal;
(iv)
o direito aos créditos de IPI está suportado em sua documentação fiscal e
contábil postos à disposição do Auditor Fiscal, o qual furtando-se de efetuar a análise devida dos
créditos, deixou de reconhecê-los sob a justificativa de que estes somente serão visíveis a partir
da entrega do arquivo digital;
(v)
ao invés de corrigir o erro incorrido pelo Auditor Fiscal quando da aferição
dos créditos de IPI postos para sua análise, a DRJ houve por bem concluir que a determinação da
análise dos documentos não alteraria o resultado perseguido, eis que, tendo compensado seus
saldos deveria ter provado as suas origens mediante a entrega do arquivo;
(vi)
ao não apreciar o mérito do litígio a decisão recorrida é um ato ineficaz;
(vii)
caso a Fiscalização tivesse analisado os documentos apresentados ao invés
de ignorá-los em detrimento da apresentação do arquivo resumo, estaria comprovado que as
compensações efetuadas estão em linha com o que determina a legislação;
(viii) a conversão do feito em diligência se apresenta como medida
indispensável à correta apreciação do caso em discussão;
(ix)
o despacho decisório é nulo em razão da ausência de fundamentação legal,
pois a autoridade julgadora deixou de fundamentar devidamente os supostos motivos que a
levaram a não homologação das compensações efetuadas;
(x)
o IPI é um imposto não cumulativo e é possível apurar saldo credor;
(xi)
havendo acúmulo de saldo credor do IPI em cada trimestre-calendário, este
valor pode ser utilizado para compensar débitos próprios relativos a outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasl;
(xii) apurou saldo credor de IPI, tendo apresentado pedido de
Ressarcimento/Restituição abrangendo os créditos do imposto, que serviu para compensação de
outros débitos federais relativos a diversos períodos de apuração;
(xiii) em razão de problemas técnicos decorrentes da incompatibilidade do seu
sistema com o da Receita Federal do Brasil, não foi possível transmitir os dados solicitados no
“layout” da IN 86/2001;
(xiv) tal fato não pode ser considerado isoladamente como motivo suficiente
para o indeferimento do crédito pleiteado, pois todos os demais documentos fiscais pertinentes à
apuração dos créditos sempre estiveram à disposição para análise do Fisco;
(xv)
deve prevalecer o princípio da verdade material; e
(xvi) apropriou legitimamente os créditos de IPI.
É o relatório.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970800/2011-46

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se, então, à análise dos tópicos recursais.

- Preliminar: A ausência de apreciação do mérito da questão
Alega a Recorrente que o Acórdão Recorrido não apreciou o mérito do litígio,
pois baseou-se no mesmo entendimento do Auditor Fiscal.
Compreendo que a questão preliminar aventada se confunde com o próprio mérito
do litígio, razão pela qual será analisada no tópico pertinente.
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.

- Preliminar: A necessidade de conversão do julgamento em diligência
Defende a Recorrente a necessidade de conversão do feito em diligência, por
entender ser medida indispensável à correta apreciação em discussão, sob o risco de se proferir
decisão pautada em premissas equivocadas, que não correspondem a verdade dos fatos.
Novamente, entendo que a questão está ligada ao mérito propriamente dito,
motivo pelo qual será analisado na sequência.
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.

-Preliminar: A nulidade do despacho decisório em razão da ausência de
fundamentação legal
No tópico a Recorrente alega que o Despacho Decisório é nulo em razão de
ausência de fundamentação.
Improcede o argumento recursal, o Despacho Decisório informa os motivos pelo
qual o crédito requerido foi indeferido. Adicionalmente, o Termo de Verificação Fiscal detalha
os procedimentos que foram adotados e as razões que justificaram o indeferimento do pleito
realizado.
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da
decretação de nulidade do Despacho Decisório consignadas nos dispositivos que regem a
matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem
como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Despacho Decisório, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado no
presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970800/2011-46

Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e
Recurso com alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os
fatos e aspectos inerentes à não homologação da compensação, com condições de elaborar as
peças de inconformidade e recursal.
A título ilustrativo, acrescento o entendimento uníssono do CARF sobre a
matéria:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 15/02/2001
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento
de defesa.
(...)” (Processo no 12448.909736/2014-89; Acórdão no 3003-001.399; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 14/10/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a fundamentação
apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno exercício do direito de
defesa. Ademais, o Despacho Decisório traz todos os elementos formais necessários e
foi emitido por autoridade competente.
Assim, não vislumbro nulidade no ato administrativo guerreado. (...)” (Processo no
10880.955522/2010-16; Acórdão no 1401-004.896; Relator Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira; sessão de 14/10/2020)
Assim, é de se rejeitar a preliminar suscitada.

- Mérito: A legitimidade dos créditos objeto das declarações de compensação
apresentadas
A Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento referente a créditos de IPI,
tendo sido analisado e indeferido conforme Despacho Decisório e Acórdão de Manifestação de
Inconformidade.
Em seu recurso, a Recorrente aduz que (i) a ausência de apreciação do mérito da
questão; (ii) a necessidade de conversão do feito em diligência; (iii) a legitimidade dos créditos
pleiteados; (iv) instruiu o pedido com documentação idônea e que é suficiente para comprovar a
existência do direito creditório e (v) o fato de no terem sido apresentados os arquivos digitais no
formato da Instrução Normativa SRF n° 86/2001, por si só, não serve como fundamento para o
indeferimento do crédito.
Do Despacho Decisório constou que a Recorrente apresentou os seguintes
documentos:
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970800/2011-46

O mesmo Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou as compensações vinculadas ao crédito analisado, tendo como fundamento o fato de
não ter sido possível identificação dos insumos tributados consumidos na produção dos produtos
comercializados pela empresa, determinando o quantum desses foi objeto de créditos
ressarcíveis, conforme excertos a seguir transcritos:
“Em 01/03/2012, após nova solicitação quanto aos itens não atendidos na Intimação 01,
a empresa encaminhou nova mídia eletrônica contendo as planilhas faltantes bem como
os arquivos magnéticos de geração nos moldes da IN no 86/2001, com os respectivos
relatórios de validação no SVA, tendo em vista que a mídia anterior não foi passível de
ser lida nos computadores da RFB por motivos desconhecidos. Deve-se observar aqui
também, que o arquivo 4.6.1 permaneceu faltante, agora sem qualquer explicação.
(...)
O arquivo de insumos relacionados 4.6.1 tão falado tem como serventia a demonstração
da utilização dos insumos por unidade de produto que, em outras palavras, permite ao
programa efetuar a identificação dos insumos tributados consumidos na produção dos
produtos comercializados pela empresa, determinando o quantum desses foi objeto de
créditos ressarcíveis.
Como não logramos obtê-los, apesar de insistentes tentativas nesse sentido, não nos foi
possível efetuar a análise da movimentação e aplicação dos créditos que deram origem
aos saldos de IPI objeto das solicitações de ressarcimento em questão visto o arquivo
crucial e necessário para tanto não foi gerado pela empresa.
Desta forma, alternativa não resta senão a glosa total dos pleitos por absoluta
impossibilidade de aferição da veracidade dos números apresentados pela empresa e sua
consequente procedência.”
A decisão recorrida trilhou no mesmo sentido do Despacho Decisório e esclareceu
que:
“Constato nos autos que a auditoria fiscal buscou exatamente cumprir esta norma e
buscou a verdade material, qual seja, a utilização dos insumos por unidade de produto,
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970800/2011-46

pois, sem isso, qualquer aquisição com ônus do IPI poderia ser aceita com crédito,
bastando, pela lógica da manifestante, escriturar o Livro Registro e Apuração do IPI.
Diante disso, constato que a manifestante não juntou um único documento ou evidência
que comprove suas alegações, ou seja, a liquidez e certeza do direito creditório
invocado, requerendo o que já foi feito, que é a analise dos documentos já apresentados
pela fiscalização, o que redundaria no mesmo resultado, a não ser que demonstrasse
nesta manifestação que poderia demonstrar quais foram as matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização de
seus produtos.”
Como visto, o indeferimento do pleito da Recorrente não se deu somente pela simples
ausência de entrega no formato exigido na IN 86/2001, mas por não ter sido possível identificar os
insumos tributados consumidos na produção dos produtos comercializados pela empresa, com a
determinação do quantum dos créditos ressarcíveis.
Ademais, a decisão recorrida consigna que a auditoria fiscal justamente buscou
cumprir o princípio da verdade material.
Assim, o pleito da Recorrente, resumidamente, foi indeferido em razão de não ter
procedido a discriminação dos insumos utilizados no processo produtivo de cada produto a que o
estabelecimento dá saída, o que impossibilita verificar se os produtos discriminados nas notas
fiscais de entrada nas quais encontra-se destacado o IPI objeto do presente pleito tratam-se de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
É de se ressaltar que diversas oportunidades foram concedidas à Recorrente para
que fizesse prova do seu direito, tendo sido o feito, convertido em diligência, ainda em primeira
instância em mais de uma ocasião.
Assim, a conversão do feito em nova diligência não se mostra adequada ao caso
concreto, pois não cumpriu com sua obrigação probatória nos momentos processuais em que lhe
foi oportunizado.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no Despacho Decisório,
quanto no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de restituição e/ou compensação quando os créditos estão pendentes
de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Não se pode deferir um pleito supondo que os produtos discriminados nas notas
fiscais de entrada nas quais encontra-se destacado o IPI objeto do presente pleito tratam-se de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo
produtivo da Recorrente, sem que esta faça a correta individualização.
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970800/2011-46

Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970800/2011-46

Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Especificamente em relação ao ônus do contribuinte em provar o seu direito
creditório com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779/1999, colaciono os seguintes
precedentes:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Na aferição do direito creditório, com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779, de
1999, o ônus da prova quanto à existência de crédito cabe à contribuinte nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Negado.
Direito Creditório Não Reconhecido.” (Processo no 13832.000013/2002-16; Acórdão no
3302-004.958; Relatora Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza;
sessão de 29/01/2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.756 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970800/2011-46

FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor
creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e
Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a legitimidade do crédito no que
tange a se tratar de crédito passível de ressarcimento. Somente as MP, PI e ME
conferem ao IPI incidente nas respectivas entradas, a possibilidade de ressarcimento, na
forma do art. 11 da Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido o direito creditório, pela
impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese de falta de discriminação, pelo
contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.” (Processo no
10768.720618/2007-56; Acórdão no 3201-006.402; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital